Tribunal: STF
Processo: RE 96050
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
- Ação rescisória. 
- Em ação rescisória, o recurso extraordinário tem de atacar os fundamentos da decisão que a julgou, e não os do acórdão rescindendo (precedentes do STF: AgRg 72455 e RREE 84.336 e 91.077). 
- Inexistência de ofensa ao § 4º do artigo 153 da Constituição Federal. 
Recurso extraordinário não conhecido.